Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-92.2018.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001523-92.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIZIO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 595.070.631-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE NILDO GINO DE MOURA - CPF: 513.853.761-04 (RECORRENTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ELIZIO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 595.070.631-53 (VÍTIMA), Y. M. M. A. G. - CPF: 081.289.221-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE
ANIMUS NECANDI.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, II e IV,
c/c
14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
em tese, o recorrente desferiu um golpe de faca de inopino contra a vítima, em virtude de uma dívida contraída por esta;
(ii)
relato judicial da vítima e testemunhas que denotam versões antagônicas a respeito dos fatos.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
absolvição sumária;
(ii)
impronúncia;
(iii)
desclassificação para lesão corporal leve;
(iv)
decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se estão presentes os pressupostos da excludente de legítima defesa;
(ii)
verificar se as provas dos autos são capazes de ensejar a pronúncia do recorrente;
(iii)
saber se o conjunto probatório é apto a comprovar a ausência de
animus necandi; (iv)
definir se as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa e a ausência do elemento volitivo específico caracterizador do crime de homicídio
(animus necandi).

6. A exclusão das qualificadoras na primeira fase do procedimento do júri somente é admitida quando manifestamente improcedentes. Assim, verificado que as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa encontram respaldo nas provas dos autos, é de competência do Tribunal do Júri a análise definitiva delas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, II, IV e 25; Código de Processo Penal, artigo 589, 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055 e TJMT, RSE n. 1003587-69.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Nildo Gino de Moura
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 0001523-92.2018.8.11.0015, que o pronunciou como incurso no crime previsto nos artigos 121, §2º, II e IV
c/c
14, II, ambos do Código Penal

(id. 237242695).

Nas
razões recursais
, o recorrente alega que agiu em legítima defesa e postula sua absolvição sumária.

Subsidiariamente, pugna pela impronúncia. Ainda, requer a desclassificação da conduta

para lesão corporal leve. Mantida a pronúncia, almeja o decote das qualificadoras. (id. 237242700).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 237242702).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 237242704).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 245943168).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
José Nildo Gino de Moura
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, II e IV
c/c
14, II, ambos do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de maio de 2017, aproximadamente às 00h01min, na Avenida Jequitibás, esquina com Rua dos Cravos, no estabelecimento comercial espetinho ‘Tio Ico’, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o indiciado JOSE NILDO GINO DE MOURA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necandi, impelido por motivo fútil, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Elízio Ferreira da Conceição, desferindo-lhe diversos golpes de faca, atingindo o lado direito de seu peito, apenas não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme laudo de necropsia de fls. 39/40 e mapa topográfico de fls. 41.

Noticia o incluso inquérito policial que, no dia do fato e no local que fora acima
descritos
, a vítima Elizio e sua convivente Elizete foram ao espetinho do ‘Tio Ico’, local onde JOSE NILDO trabalhava.
Ao os
avistarem, o denunciado foi até a mesa do casal a fim de cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais).

Ressai dos autos que, mediante a situação acima narrada, a vítima deslocou-se até sua residência para buscar o dinheiro e pagar o denunciado, retornando logo em seguida.

Entretanto, quanto Elízio desceu da moto, ao abaixar a cabeça para pegar o dinheiro, JOSE NILDO, de inopino e sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva, sacou uma faca e passou a golpeá-lo, conseguindo atingir o lado direito de seu peito, conforme mapa topográfico de fls. 41.

Após o denunciado ter acertado a vítima, e esta ter verificado estar sangrando, ambos correram do local, ocasião em que a convivente de Elízio ligou para o Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao hospital para os procedimentos pertinentes. Assim, o JOSE NILDO somente não consumou o delito devido circunstâncias alheias a sua vontade.

Inclui-se que, os policiais militares foram acionados pelo 190, chegando em tempo de encontrar JOSE NILDO com a arma branca ensanguentada em suas mãos, conforme laudo de fls. 28/30, oportunidade essa que o denunciado foi preso em flagrante delito.

Por fim, conforme os fatos narrados acima, é nítido o motivo fútil do crime, haja vista que fora motivado por mera cobrança de dívida, demonstrando latente desproporcionalidade entre a causa e a conduta praticada pelo denunciado [...]”
(id. 237240715 - Pág. 7/9).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Inconformado, o pronunciado alega que agiu em legítima defesa, bem como que as provas dos autos não atingem o
standard
necessário para a pronúncia. Com base nesses argumentos, requer seja absolvido sumariamente ou impronunciado, com fulcro nos artigos 415, IV e 414, ambos do Código de Processo Penal.

Ainda, sustenta a ausência de
animus necandi
na conduta
,
e, em sede de pleito subsidiário, pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal leve.

Não acolhidos os pleitos alhures, o recorrente afirma que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, a ensejar a exclusão delas da sentença de pronúncia.

Com o fito de possibilitar o enfrentamento das teses recursais relativas às pretensões de absolvição, impronúncia, desclassificação e decote das qualificadoras, necessária a análise do conjunto probatório produzido nos autos.

Ao ser ouvido durante a instrução, o ofendido
Elízio Ferreira da Conceição
relatou que, algumas semanas antes dos fatos, o acusado emprestou-lhe vinte reais, o qual ainda não havia quitado. Descreveu que, no dia em questão, ao encontrarem-se no estabelecimento “Tio Ico”, o pronunciado exigiu o pagamento da dívida, além de o xingar. Declarou que disse ao acusado que buscaria o valor em casa, e assim o fez. Narrou que, ao retornar, aproximou-se do recorrente para pagá-lo, mas, sem perceber, foi atacado com uma faca e que, embora tenha tentado se defender com um capacete, foi atingido no lado direito do peito. Destacou que, inicialmente, acreditou que se tratava de um soco, mas percebeu a gravidade ao ser alertado por sua esposa (id. 237242690).

Em juízo, a esposa da vítima à época dos fatos,
Elizete Chaves de Almeida,
disse que o delito foi motivado por questões financeiras. Quanto à consecução fática, declarou que, após ela e seu ex-marido saírem para buscar o valor devido de vinte reais, o casal retornou ao estabelecimento. Salientou que, nesta oportunidade, o recorrente se aproximou da vítima e, sem aviso, desferiu o golpe de faca na região do peito. Acrescentou que o pronunciado também a segurou pelo braço e ameaçou atacá-la, mas recuou quando ela implorou para ser poupada. Informou que, ao tentar socorrer o marido, viu o acusado sendo protegido por outras pessoas no local até a chegada da Polícia e Corpo de Bombeiros (id. 237242690).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Francisco Filho do Nascimento
declarou que, ao atender a ocorrência, encontrou a vítima ferida e sua então esposa extremamente abalada com o ocorrido. De acordo com informações preliminares apuradas no local dos fatos, a motivação do golpe de faca era proveniente da cobrança de uma dívida de vinte reais que o ofendido tinha com o recorrente. Contou que a guarnição localizou e deteve o réu no estabelecimento, onde ele ainda estava na posse da faca utilizada (id. 237240749).

Durante a instrução, o cunhado do acusado e proprietário do estabelecimento onde os fatos ocorreram,
Raimundo Pereira
, mencionou a existência de um embate físico entre os envolvidos, o qual se iniciou após a cobrança da dívida pelo recorrente. Aduziu que o ofendido havia atacado o acusado com um capacete e declarou que não testemunhou o golpe de faca, ponderando que a esposa da vítima tentou intervir, porém sem sucesso (id. 237240749).

Em juízo, a filha do recorrente
Melissa Candido Moura
e a esposa dele
Rosangêla Candido Leal,
apesar de não terem presenciado os fatos, asseveraram que o acusado agiu em legítima defesa após sofrer agressões de capacete por parte da vítima, especialmente porque o recorrente se trata de uma pessoa muito tranquila e que não é de seu feitio se envolver em brigas (id. 237242690).

Em seu interrogatório judicial, o pronunciado declarou que, de fato, exigiu o pagamento do valor devido pelo ofendido, todavia, ele e a esposa teriam reagido de maneira hostil, com ambos saindo do local após isso. Disse que eles retornaram logo em seguida, momento em que a vítima começou a agredi-lo com golpes de capacete. Afirmou que, então, usou a faca para se defender, destacando que não buscou acertar especificamente uma região vital do corpo do ofendido, e que, por essa razão, não se evadiu do local após o golpe (id. 237242690).

Pois bem.

Diante desse cenário probatório, não prosperam os pleitos recursais de absolvição, impronúncia e desclassificação.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, tanto a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude da legítima defesa, quanto a desclassificação da conduta, diante da inexistência do dolo específico
(animus necandi)
, são providências que demandam uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessitam de prova cristalina e irrefutável de seus respectivos pressupostos.

Neste trilhar de ideias, inobstante a argumentação defensiva, não é possível visualizar a comprovação inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

Consoante se infere dos depoimentos testemunhais, existem duas versões fáticas a respeito do ocorrido.

A vítima e sua ex-esposa Elizete afirmam que o pronunciado desferiu o golpe de faca de inopino, sem qualquer agressão anterior, enquanto o recorrente e seu cunhado Raimundo descrevem um cenário no qual o ofendido agrediu o acusado utilizando-se de um capacete.

Portanto, tem-se como controversa a existência da injusta agressão, a qual serviria de justificativa para a conduta do recorrente.

Ainda, no que tange à tese recursal de impronúncia, o exame dos autos revela a improcedência do pleito, uma vez que a autoria é assumida pelo próprio recorrente em seu interrogatório, confissão qualificada esta que encontra esteio nos relatos de todas as outras testemunhas ouvidas na fase processual.

Ademais, em relação à pretensa desclassificação delitiva, o conjunto probatório não confirma, de maneira insofismável, a ausência do elemento volitivo específico do
animus necandi,
máxime ao se observar que o laudo de exame de copo de delito n. 500.01.01.2017.690 assinala uma
“lesão perfuro-cortante na região torácica direita”,
que resultou em perigo de vida, circunstâncias estas que não elidem a concepção de que o pronunciado, possivelmente, agiu com a intenção de matar (id. 237240715 – Pág. 49).

A rigor, há de se mencionar que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa e de desclassificação delitiva, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, ou quanto à ausência do dolo específico caracterizador do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, a impedir o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória.

Desta feita, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à excludente de ilicitude de legítima defesa, ou ainda se era ausente o
animus necandi
.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, analisar as provas mediante sua íntima convicção e decidir se é possível absolver o réu ou desclassificar a conduta para outro crime que não seja doloso contra a vida. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento [...]”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Assim, deve ser mantida a pronúncia, visto que, além da comprovação da materialidade delitiva, as provas dos autos indicam, de maneira suficiente, a autoria e a intenção homicida do recorrente, como exige o artigo 413 do Código de Processo Penal, a amparar a versão acusatória de crime doloso contra a vida.

No que concerne ao pedido de decote das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa, razão não assiste ao recorrente.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Então, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Apesar da argumentação defensiva, no sentido de que houve prévia discussão e agressão física que precedeu ao golpe de faca, é incontroverso, diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório, que a dívida no valor de vinte reais, que o ofendido possuía com o recorrente, foi determinante para que os fatos se sucedessem.

Desta feita, a qualificadora subjetiva possui base empírica, porquanto é possível extrair do caderno processual um motivo de somenos importância que, em teoria, deu causa ao episódio delitivo.

Igualmente, a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal é corroborada pelos relatos judiciais fornecidos pela vítima e pela sua ex-esposa Elizete, os quais descrevem que o recorrente atacou o ofendido de surpresa e, por conseguinte, dificultou eventual reação de sua parte.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria que ratifica a submissão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa quando há prova judicial indicativa do ataque de inopino:

“[...] Presente nos autos substrato probatório que denota que o ataque à vítima ocorreu de inopino, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal [...]”
(TJMT, RSE n. 1003587-69.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Dessa forma, a qualificadora não se revela manifestamente improcedente e, por corolário, deve ser mantida na pronúncia, a fim de que o Conselho de Sentença avalie a sua caracterização.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
José Nildo Gino de Moura
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024